Tribunal: STF
Processo: HC 266544
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO SUCEDÂNEA DE REVISÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGADO RECONHECIMENTO PESSOAL DO PACIENTE EM DESACORDO COM O ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PROVAS AUTÔNOMAS A FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
 
Relatório 
1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 15.12.2025, por Bruno Felipe Posselt, advogado, em benefício de Kleyton Furst, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 8.12.2025, desproveu o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.044.570, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. AUSÊNCIA DE AJUIZAMENTO DE RECURSO ESPECIAL E/OU DE REVISÃO CRIMINAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. Este habeas corpus foi impetrado em 15/10/2025 e se insurge contra acórdão de apelação proferido em 30/4/2025. A decisão transitou em julgado em 28/5/2025 e, pelos documentos constantes dos autos, não se verifica o ajuizamento de revisão criminal. 
2. Esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de uso do habeas corpus concomitante à interposição de recurso especial ou em substituição à revisão criminal, posicionando-se no sentido de que ‘o trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus’ (AgRg no HC n. 805.183/SP, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, 6ª T, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024). 
3. Agravo regimental não provido”.

2. Esse julgado é O objeto do presente habeas corpus. O impetrante reitera a alegação, afastada nas instâncias antecedentes, de “ilegalidade da condenação fundamentada exclusivamente em reconhecimento fotográfico no qual não seguiu os ditames do art. 226 do CPP”.

Afirma, ainda, não ter havido a devida prestação jurisdicional, pois a ilegalidade não teria sido apreciada pela autoridade apontada como coatora, o que evidenciaria omissão na espécie, a ser corrigida por este Supremo Tribunal, com a determinação de exame da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça.

Pede o “reconhecimento da nulidade da decisão omissiva e a consequente determinação para que o Superior Tribunal de Justiça cumpra, integralmente, o dever previsto no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, examinando de ofício a existência de eventual ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem. Alternativamente, poderá esta Suprema Corte, caso assim entenda, conceder desde logo a ordem, diante da gravidade da omissão identificada”.

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
 
3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal. 
4. É de se anotar constar destes autos eletrônicos ter sido o paciente denunciado pela prática dos delitos tipificados nos incs. I, II e V do § 2º do art. 157 do Código Penal:
“(...) No dia 07 de fevereiro de 2017, por volta das 22h00, o denunciado KLEYTON FURST acompanhado de outro masculino ainda não identificado, em clara comunhão de esforços e com o objetivo comum de obter lucro fácil em detrimento do patrimônio alheio (animus furandi), deslocou-se à residência situada na Rua Luiz Franzoi, nº 2717, bairro Margem Esquerda neste Município de Comarca, local em que deram cabo à empreitada criminosa. 
Aportando no destino, o denunciado KLEYTON FURST e o outro indivíduo não identificado, ingressou na morada e, mediante grave ameaça exercida pelo porte ostensivo de arma de fogo, anunciaram o assalto, ordenando que as vítimas Lourival Ribeiro da Silva, Leonardo Ribeiro da Silva e Roberval Ribeiro da Silva entrassem no quarto e ali permanecessem até segunda ordem. 
Na sequência, o denunciado KLEYTON FURST mandou que as vítimas Lourival, Leonardo e Roberval entrassem no veículo VW/Golf, de cor vermelha, momento em que chegaram na residência as vítimas Sandra Valéria da Silva e José Roberto Martins, as quais também foram rendidas e mediante grave ameaça coagidas a entrarem no carro com as demais vítimas que ali estavam. 
Após reduzirem sua capacidade de resistência, o denunciado subtraiu, em proveito do grupo, (i) R$ 200,00 (duzentos reais em espécie); (ii) dois celulares modelo Moto G, de cor preta; (iii) um veículo VW/Golf, de cor vermelha, placas MBW0147. 
Ultimado o roubo, o denunciado e o masculino não identificado, fazendo uso do veículo Golf subtraído, restringiram a liberdade das vítimas mantendo-as em seu poder até a Rua Uberada, próximo à BR-470, no Município de Indaial/SC, local em que ordenou que as vítimas descessem do veículo evadindo-se do local para lugar incerto e não sabido”.

5. O paciente foi condenado ao “cumprimento da pena privativa liberdade de 6 (seis) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa, fixados no mínimo legal, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I, II e V, do Código Penal”.

Contra essa sentença foi interposta, em benefício do paciente, a Apelação Criminal n. 0003011-89.2018.8.24.0025, à qual o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em 30.4.2025, negou provimento para manter sua condenação, ficando afasta a alegação de ilegalidade do reconhecimento pessoal, nestes termos:
“(...) 1 A defesa suscita a ‘fragilidade do reconhecimento do acusado’, pois realizado ‘em desacordo com o disposto no art. 226 do Código de Processo Penal’. Nesse rumo, busca a absolvição, com fulcro na fragilidade probatória, uma vez que não há outros elementos a sustentarem a condenação (Evento 125, APELAÇÃO1). 
A tese, contudo, não comporta acolhimento. 
O reconhecimento informal, a exemplo daquele promovido por fotografia, ainda que não possua o mesmo valor probatório, constitui elemento informativo idôneo e, se corroborado pelas provas colhidas sob o crivo do contraditório, pode contribuir para a formação do convencimento do julgador.
(...) na hipótese, o reconhecimento promovido pela vítima Lourival Ribeiro da Silva, na etapa inquisitorial, apenas reforça o conjunto probatório, motivo pelo qual tem lugar a distinção consagrada pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se verá a seguir. 
A materialidade e autoria delitivas foram devidamente comprovadas por meio do boletim de ocorrência (Evento 1, INQ4 – Evento 1, INQ8 e Evento 1, INQ11 – Evento 1, INQ12), das imagens fotográficas do veículo subtraído, registradas no local onde o bem foi localizado pela polícia militar (Evento 1, INQ9 – Evento 1, INQ10), do termo de reconhecimento e entrega (Evento 1, INQ17), auto de reconhecimento fotográfico (Evento 1, INQ28), relatório final de inquérito policial (Evento 1, INQ51 – Evento 1, INQ53), bem como dos depoimentos colhidos ao longo do feito.
(...) do auto de reconhecimento fotográfico, infere-se que a vítima Lourival Ribeiro da Silva, reconheceu ‘entre as fotografias apresentadas em álbum fotográfico, um dos suspeitos do roubo à residência, com 100% de certeza que aquele assaltante que estava sem capuz, trajando boné e moletom cinza, portava arma de fogo do tipo revólver .38 prata, como sendo KLEYTON FURST’.
(...) no presente caso, a dar suporte às palavras firmes e coerentes de Lourival – que reconheceu, estreme de dúvidas, o acusado Kleyton como um dos autores do delito –, têm-se, além do conteúdo constante do inquérito policial, as narrativas das demais vítimas, que reproduziram, sem qualquer resquício de inconsistência ou contradição, não só a dinâmica dos fatos como também o reconhecimento informal realizado por Lourival. 
Inclusive, vale consignar que o ofendido Leonardo, em Juízo, ao visualizar a fotografia de Kleyton (Evento 1, INQ27), ‘disse que é a mesma pessoa, que tem certeza que era esse rapaz que estava com o rosto descoberto, não há dúvida’ (Evento 89, VIDEO1). 
Nesse ponto, insta ressaltar, outrossim, que os ofendidos foram uníssonos ao afirmarem que o réu era o agente que estava sem capuz e que permaneceu, a todo o tempo, com o rosto descoberto. 
Afora isso, frisa-se que, na espécie, inexistem indícios que retirem a credibilidade das narrativas das vítimas, tampouco indicativos de que teriam interesse particular em incriminar falsamente o apelante. 
Frente a esse cenário, percebe-se que a opção condenatória restou lastreada não só na identificação extrajudicial perfectibilizada pela vítima, mas sim em outras circunstâncias e provas.
Nesse viés, conforme consignado pelo ilustre Procurador de Justiça: 
[...] diferentemente do que sustenta a defesa, não se pode falar em fragilidade probatória, uma vez que os elementos angariados no feito revelam de forma inarredável o cometimento das infrações tipificadas. 
Além das vítimas reconhecerem o apelante em dias próximos ao fato, quando suas memórias ainda estavam bem ativas, posteriormente, em Juízo, reiteraram o reconhecimento da fotografia incluída na investigação (Evento 01, INQ27). 
Nesse contexto, torna-se forçoso reconhecer que o pleito absolutório postulado pelo apelante não merece provimento, posto que do conjunto probatório não pairam dúvidas: o apelante praticou o delito de roubo descrito na denúncia, não havendo de se falar em sua absolvição (Evento 12, PARECER1).
(...) Sendo assim, ausente a mácula apontada no reclamo e, diante da robustez do conjunto probatório, a manutenção da condenação do acusado é medida que se impõe”.

Esse acórdão transitou em julgado em 28.5.2025, tornando-se definitiva a pena imposta ao paciente em segunda instância. 

Em 15.10.2025, foi impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em benefício do paciente, o Habeas Corpus n. 1.044.570, no qual se reiterou a alegação de ilegalidade no seu reconhecimento pessoal, indeferido liminarmente pelo Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, em 19.10.2025, por ser sucedâneo de revisão criminal:
“(...) KLEYTON FURST alega ser vítima de coação ilegal em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina na Apelação Criminal n. 0003011-89.2018.8.24.0025. 
A defesa pretende a absolvição do paciente, tendo em vista a condenação baseada em reconhecimento pessoal em desacordo com o art. 226 do Código de Processo Penal. 
Verifico, contudo, que o habeas corpus foi impetrado em 15/10/2025, contra acórdão julgado em 30/4/2025 e transitado em julgado em 28/5/2025, a evidenciar que este writ é, portanto, substitutivo de revisão criminal. 
Por força do art. 105, I, ‘e’, da Constituição Federal, a competência desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. Como não existe no STJ julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente, é de se reconhecer a incompetência deste Tribunal Superior para o processamento do habeas corpus”.

Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao desprover o agravo regimental do paciente no julgado objeto da presente impetração:
“(...) Este habeas corpus foi impetrado em 15/10/2025 e se insurge contra acórdão de apelação proferido em 30/4/2025. A decisão transitou em julgado em 28/5/2025 e, pelos documentos constantes dos autos, não se verifica o ajuizamento de revisão criminal.
(...) Os impetrantes devem apresentar os pedidos de habeas corpus de forma adequada, direcionando-os à autoridade que tem atribuição para decidir sobre a questão, em primeiro lugar. 
No caso em apreço, a defesa deixou de solicitar ao Tribunal de Justiça a revisão de condenação. 
Assim, não está em curso processo que o Superior Tribunal de Justiça possa conhecer (art. 105 da CF), com a possibilidade de, durante o seu julgamento, deparar-se com irregularidade e conceder ordem de ofício (art. 654, § 2º, do CPP)”.
 
6. Como antes mencionado, a condenação do paciente transitou em julgado em 28.5.2025, tornando-se definitivo o título penal condenatório mais de seis meses antes da impetração do presente habeas corpus, protocolizado em 15.12.2025. Portanto, busca-se, neste habeas corpus, revisão da condenação transitada em julgado imposta ao paciente.

 A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não se demonstra na espécie. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206.769-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 11.11.2021).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III – Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).
 
“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).

Confiram-se também, por exemplo, os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.
 
7. Ademais, os dados constantes dos autos não mostram ilegalidade ou teratologia na espécie. 
 
8. Não há demonstração de nulidade no reconhecimento pessoal do paciente.

Como afirmado no julgamento em segunda instância do recurso de apelação criminal interposto em benefício do paciente, o “reconhecimento promovido pela vítima Lourival Ribeiro da Silva, na etapa inquisitorial, apenas reforça o conjunto probatório”. A materialidade e a autoria foram “devidamente comprovadas por meio do boletim de ocorrência (Evento 1, INQ4 – Evento 1, INQ8 e Evento 1, INQ11 – Evento 1, INQ12), das imagens fotográficas do veículo subtraído, registradas no local onde o bem foi localizado pela polícia militar (Evento 1, INQ9 – Evento 1, INQ10), do termo de reconhecimento e entrega (Evento 1, INQ17), auto de reconhecimento fotográfico (Evento 1, INQ28), relatório final de inquérito policial (Evento 1, INQ51 – Evento 1, INQ53), bem como dos depoimentos colhidos ao longo do feito”.

Ressaltou-se que, “do auto de reconhecimento fotográfico, infere-se que a vítima Lourival Ribeiro da Silva reconheceu, ‘entre as fotografias apresentadas em álbum fotográfico, um dos suspeitos do roubo à residência, com 100% de certeza que aquele assaltante que estava sem capuz, trajando boné e moletom cinza, portava arma de fogo do tipo revólver .38 prata, como sendo KLEYTON FURST”. Foi apontado, ainda, que, “a dar suporte às palavras firmes e coerentes de Lourival – que reconheceu, estreme de dúvidas, o acusado Kleyton como um dos autores do delito –, têm-se, além do conteúdo constante do inquérito policial, as narrativas das demais vítimas, que reproduziram, sem qualquer resquício de inconsistência ou contradição, não só a dinâmica dos fatos como também o reconhecimento informal realizado por Lourival”. 

Para decidir de forma diversa, seria necessário desconsiderar o assentado pelas instâncias antecedentes e reexaminar as provas colhidas no processo originário, procedimento inadmissível na via estreita do habeas corpus. 

A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus “com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 73.519-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011).

Confiram-se sobre o tema, por exemplo, os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 223.643-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.3.2023). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR ROUBO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. 1. A instância ordinária decidiu a controvérsia com base em circunstâncias fáticas diversas das apresentadas pela defesa nesta impetração. Dessa forma, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria minuciosa reanálise de fatos e provas, providência incompatível por esta via processual. 2. Além disso, a condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento pessoal. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória, com destaque para o registro de que o paciente foi preso em flagrante próximo ao local dos fatos em poder do celular da vítima e da exata quantia em dinheiro que fora subtraída do caixa do estabelecimento. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 207.000-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).

“Agravo regimental nos embargos de declaração em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crimes previstos nos arts. 157, § 2º, inciso II; 159, § 1º; e 288, caput, na forma do art. 69, do Código Penal. Alegado constrangimento ilegal, tendo vista que a condenação teria sido baseada exclusivamente em reconhecimento pessoal. (...) Condenação imposta à paciente amparada não só pelo reconhecimento pessoal realizado pela vítima – que, ao contrário do alegado, foi confirmado em juízo –, mas também em outros elementos de prova. Inviável a utilização de habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e se glosarem os elementos de prova que ampararam a conclusão pela existência de provas suficientes de que a paciente seria autora das imputações penais. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Não conhecimento do agravo regimental. Precedentes. (...) 2. Agravo regimental do qual não se conhece” (HC n. 209.809-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 26.5.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES. SUPOSTA INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte reconhece que ‘o reconhecimento fotográfico do acusado, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório’ (HC 104404, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, j. 21.09.2010). Precedentes. 2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 188.760-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.4.2021).

9. Ademais, a alegação de ausência de prestação jurisdicional por parte da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, formulada na inicial da presente impetração, não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do impetrante, foi apresentada suficiente fundamentação no ato apontado como coator ao concluir pela impossibilidade de processamento do Habeas Corpus n. 1.044.570 no Superior Tribunal de Justiça por ser sucedâneo de revisão criminal.
Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).

Nesse sentido, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. EXTORSÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO
ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA POLÍCIA MILITAR: AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. COOPERAÇÃO ENTRE ORGANISMOS POLICIAIS. LEGALIDADE DA INVESTIGAÇÃO: PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.446.348-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.9.2023).

10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).
 	
11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.

Brasília, 16 de dezembro de 2025.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora